Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. CAUÇÃO.
1. Verifica-se a existência da probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravante, tendo em vista que os documentos acostados aos autos - em especial o boletim de ocorrência (ID n° 150454659) e as mensagens e e-mails trocados com a Agravada discorrendo sobre o não reconhecimento da dívida (IDs n° 150454665 e 150454666) - indicam a existência de indícios de que a Autora foi vítima de fraude praticada por terceiro, e que o negócio jurídico não foi firmado a partir de uma manifestação livre de vontade.
2. Quanto ao risco de dano, constata-se que o perigo na demora é latente, tendo em vista que a eventual inscrição do nome da autora/agravante nos cadastros de inadimplentes impede seu acesso ao crédito, bem com a realização de operações necessárias para o exercício de sua atividade profissional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.